Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-49.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONDIÇÃO QUE EMPRESTA LEGITIMIDADE À PESSOA FÍSICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXCLUSIVIDADE. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL NO PERÍODO INDICADO. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONDIÇÃO QUE EMPRESTA LEGITIMIDADE À PESSOA FÍSICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXCLUSIVIDADE. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL NO PERÍODO INDICADO. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REFORMA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME.
Apelação interposta contra sentença que condenou a ré a indenizar o autor em R$ 54.333,68 pela rescisão imotivada de contrato de representação comercial. A ré alega ilegitimidade ativa do autor e cerceamento de defesa, além de sustentar que a rescisão foi motivada por violação de cláusula de exclusividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar: (i.) a alegada ilegitimidade ativa do autor; (ii.) a alegação de cerceamento de defesa; e (iii.) a existência – e eventual violação – da cláusula de exclusividade no contrato de representação comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
PRELIMINARES.
1. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica registrada como empresário individual, não possuindo personalidade jurídica própria.
2. Cerceamento de defesa não verificado. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Juízo de origem que deferiu a produção de todas as provas requeridas pela ré.
MÉRITO.
1. Exclusividade. Incontroversa a existência de contrato verbal de representação comercial no período de abril de 2019 a novembro de 2022. Existência de cláusula de exclusividade não demonstrada. Ônus que incumbia à ré (art. 373, II, CPC). Impossibilidade de presumir que tal cláusula tenha se estendido à avença celebrada entre as partes. Aplicação da regra supletiva dos artigos 31, parágrafo único, e 41 da Lei 4.886/1965. Se podia o representante exercer sua atividade para mais de uma empresa, não há que se falar em justa causa para a rescisão contratual e, consequentemente, é devida a indenização prevista no artigo 27, "j", da Lei 4.886/1965.
2. Valor da indenização. Autor que não fez prova de todos os valores auferidos durante a relação contratual. Impossibilidade de reputar como correto o montante inicialmente pleiteado. Valor pretendido a título da indenização prevista no artigo 27, "j", da Lei 4.886/1965 a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do Código de Processo Civil (por arbitramento). Acolhimento.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
LEGISLAÇÃO CITADA:
Código de Processo Civil, arts.373, II, 509, I, 510 e 932, I;
Lei 4.886/1965, arts. 27, "j", 31, parágrafo único, e 41.